Tribunal: STF
Processo: ARE 1097014
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA O ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não cabe agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado desta Corte. Precedentes.



    2.  A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o único fundamento da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux.



    3.  No caso, a reiteração dos agravos mal disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza a execução imediata da decisão, independentemente de seu trânsito em julgado. Precedentes. 



    4.  Agravo interno não conhecido. Determinada a imediata baixa dos autos à origem para a pronta execução do julgado, independentemente da publicação do acórdão.